Tribunal: TJDFT
Processo: 0734935-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0704873-69.2019.8.07.0000 V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão denegatória de pedido liminar, Id 64062273, no qual os impetrantes pedem a suspensão da Ação Penal no 0747294-32.2023.8.07.0001, onde a paciente figura como acusada da suposta prática de crimes contra a ordem tributária relativos à supressão e não escrituração fiscal de ICMS devido por empresa da qual foi sócia-administradora. Sustentam, em síntese, o cabimento do pedido de reconsideração pelo fato de que a decisão denegatória da medida liminar pleiteada, proferida em 22/08/2024, Id 63157999, não examinou o fumus boni iuris da pretensão na expectativa de que o mérito do habeas corpus fosse julgado antes da realização de audiência de instrução e julgamento, o que não ocorrerá, já que a instrução foi designada pelo juízo impetrado para 24/09/2024, data anterior à sessão de julgamento, prevista somente para 26/09/2024. Argumenta que a ação penal carece de justa causa; que a denúncia recebida é inepta; e que a decisão que a recebeu desprovida de fundamentação mínima de suporte, razão pela qual a iminência da instrução processual justificaria o sobrestamento da ação penal e consequente trancamento da persecutio criminis in judicio por ocasião do julgamento de mérito. É o relatório. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar de urgência requerida. Com efeito, a denúncia recebida está lastreada em inquérito policial e autos de infração fiscal lavrados pela fiscalização tributária no exercício do poder de polícia administrativo, que apontaram a existência de ilícitos fiscais praticados pela empresa administrada pela acusada. Do exame dos autos, verifica-se não haver controvérsia de que os ilícitos fiscais ocorreram e que a acusada atuou durante longo período como sócia-administradora da empresa alvo da fiscalização. Nessa perspectiva, a alegação de falta de justa causa para a ação penal e ausência de dolo, elemento subjetivo do tipo penal, demandam exame de provas, a serem produzidas no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo inviável e inadequado antecipar a discussão em sede de habeas corpus. Já quanto à alegação de nulidade da decisão de recebimento da denúncia, cediço que esse ato processual não exige fundamentação exaustiva, bastando o magistrado(a) externar sua convicção de que pretensão punitiva se escora em elementos de informação suficientes para comprovação da materialidade e indícios de autoria, como ocorreu no caso. De igual modo no tocante à alegação de inépcia da denúncia, uma vez que a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, tendo individualizado a conduta da acusada enquanto sócia-administradora e gerente da empresa, consistente, em tese, em fraudar a fiscalização, ao omitir operações tributárias e inserir elementos inexatos em livros fiscais exigidos por lei. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar formulado em sede de reconsideração. Intime-se. Desembargador Jesuino Rissato Relator